Tribunal: TJSP
Processo: 0010765-19.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Sentenciado condenado pelo crime de homicídio, com longa pena a cumprir - Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Súmula Vinculante

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Sentenciado condenado pelo crime de homicídio, com longa pena a cumprir - Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal - Recurso Ministerial provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao pronunciamento judicial.